Tribunal: TJES
Processo: 5017591-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017591-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: TATIANI FRANCO FERREIRA DOS REIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS (PIX E EMPRÉSTIMO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSAÇÕES DENTRO DO PERFIL DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 E TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A requerente narra que, em 30/04/2025, teve seu celular furtado no interior de um transporte coletivo. Após o evento, constatou a realização de operações financeiras não autorizadas em sua conta: um empréstimo de R$ 1.050,00 (em 24 parcelas de R$ 201,19) e transferências via Pix totalizando R$ 6.190,00. Pleiteou o cancelamento do contrato, a restituição do prejuízo material (R$ 6.190,00) e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: condenar a ré à cancelar o contrato de empréstimo nº 530127384. Condenar o banco à restituição de R$ 5.140,00 (valor dos saques subtraído o crédito do empréstimo) e das parcelas eventualmente descontadas. Condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. O Recorrente insurge-se contra a sentença alegando em síntese: Inexistência de responsabilidade: Sustenta que o furto ocorreu em via pública (fortuito externo) e que as transações foram realizadas com o uso de senha pessoal (culpa exclusiva da vítima/terceiro). Negligência da recorrida: aponta demora no registro do boletim de ocorrência e falta de medidas de segurança no aparelho. Subsidiariamente requer a improcedência ou redução do dano moral, e que a restituição de valores ocorra de forma simples, com aplicação da Taxa Selic para juros de mora.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira por fraudes ocorridas após furto de dispositivo móvel. Embora o banco alegue que o crime ocorreu fora de suas dependências (fortuito externo), a falha de serviço não reside no furto em si, mas na
incapacidade dos sistemas de segurança do banco em detectar e bloquear transações atípicas
e vultosas realizadas em curto espaço de tempo.

7. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das transações (Art. 373, II, CPC e Art. 6º, VIII, CDC). Não trouxe aos autos o extrato de perfil da consumidora para demonstrar que aquelas operações eram habituais. Aplica-se a
Súmula 479 do STJ
, caracterizando o evento como fortuito interno.

8. No que tange à repetição do indébito, o recorrente pleiteia subsidiariamente a devolução de forma simples, alegando ausência de má-fé e a modulação de efeitos de teses dos tribunais superiores. Compulsando a sentença guerreada, verifica-se que o juízo
a quo
já determinou a restituição dos valores relativos aos saques e parcelas descontadas de forma simples. Embora este Colegiado pudesse discutir a aplicação da devolução em dobro com base na conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS), a manutenção da forma simples se impõe em razão da vedação à
reformatio in pejus
. Como não houve recurso da parte autora para majorar a condenação, e sendo o recurso exclusivo do banco, não pode esta Turma Recursal agravar a situação do recorrente alterando a modalidade da restituição para a forma dobrada. Portanto, mantém-se a sentença quanto à devolução simples por ser a medida que melhor se adequa ao limite da impugnação recursal.

9. No que tange aos juros e correção, a sentença já se adequou à
Lei nº 14.905/2024
, determinando a aplicação da
Taxa SELIC
(deduzido o IPCA) a partir de 30/08/2024, o que converge com o pedido subsidiário do recorrente.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)